Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708444-20.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ULISSES LIMA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão (ID n.o 30956431) que indeferiu o pedido de prisão preventiva em face do recorrido. Em razão da manifestação da d. Procuradoria (ID n.o 31127356), intime-se a parte contrária, para, caso queira, manifestar-se nos autos. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal. Cumpra-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021 14:15:46. ROBSON BARBOSA Desembargador